Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-12.2019.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001310-12.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CASALE AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 25.302.968/0001-01 (APELANTE), NELSON DA SILVA ALBINO NETO - CPF: 293.482.138-22 (ADVOGADO), Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO CASTRO BATISTA - CPF: 229.012.038-33 (ADVOGADO), BRUNO LOPES TEIXEIRA - CPF: 369.095.358-80 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.” (TJ-MT 10051071920198110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CASALE AGROPECUARIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001310-12.2019.811.0055, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela
SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que denegou a ordem pretendida, extinguindo o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que a operação societária em questão foi realizada utilizando-se o valor dos imóveis constantes na Declaração de Imposto de Renda do Sr. Francisco, o que é perfeitamente permitido, conforme a norma do art. 23 da Lei 9.249/95.

Alega que, equivocadamente, o Apelado explicitou entendimento segundo o qual a imunidade seria restrita ao valor correspondente à subscrição das cotas da sociedade, excluindo-se, pois, o valor remanescente, ou seja, a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor declarado.

Indica que não há a menor possibilidade de se cogitar “base de cálculo”, ou quaisquer outros aspectos da Regra-Matriz Tributária do ITBI, uma vez que, no presente caso, se está diante da Imunidade Tributária.

Expõe que entender que a imunidade exerce limitação, como no presente caso, seria entender que o ITBI, a princípio, incidiria sobre todas as transferências, e, somente em um momento posterior, a incidência seria “anulada”, devido à regra de imunidade.

Rechaça a aplicação do entendimento firmado pelo eg. STF quando do julgamento do RE 796376/SC (Tema 796), pois se trata de situação distinta.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, de modo a reconhecer a integralidade da imunidade na operação objeto da presente demanda, determinando-se, consequentemente, que a Apelada emita a competente Guia de Imunidade para a operação em questão, ressalvando-se seu direito de requerer à Apelante quaisquer documentos que comprovem seu efetivo direito à Imunidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 79344019]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Mauro Delfino Cesar, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de manter incólume a decisão objurgada. [id. 83869467]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a questão se pauta em Remessa Necessária e Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que denegou a ordem pretendida, extinguindo o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via mandado de segurança preventivo, a suspensão do lançamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sob a operação de transferência dos imóveis sob o fundamento de indevida mitigação da imunidade tributária.

O Juízo
a quo
, na data de 06/10/2020, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, apesar da imunidade tributária aventada ter claro intuito de estimular a atividade empresaria, reputo que

a mesma não pode ser estendida para o valor do imóvel ou imóveis, que excedem à importância efetivamente integralizada ao capital social da impetrante, vez que o valor que excede ao capital, é objeto de efetiva transferência patrimonial que é o fato gerador do ITBI, tornando licita a conduta da autoridade coatora, consistente na apuração do imposto devido com base da diferença entre o valor dos bens integralizados e o capital objeto da integralização.

Consigno, novamente, meu respeito a corrente jurisprudencial que defende que a imunidade prevista nos artigos artigo 156, §2º, I da Constituição da República e artigo 36, I do CTN não se restringe aos valores destinados a integralização do capital social, todavia, reputo que o uso da expressão “incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” implica no reconhecimento da limitação da referida imunidade ao limite do montante destinado a integralização do capital, não podendo, portanto, ser estendida tal imunidade para o montante que excedeu a integralização do capital.

Ademais, é certo que o impetrante procedeu com o requerimento de transferência de 2 imóveis objeto de 5 matriculas cujo valor para fins de integralização é claramente inferior ao valor venal apurado pelo fisco municipal, sendo inclusive inferior ao valor declarado para fins de ITR.

Portanto, a autoridade coatora limitou-se a reconhecer a imunidade tributária do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - sob a diferença apurada, obtendo o imposto devido.

Assim e considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi de fato utilizado para integralização do capital social, sendo o restante efetiva transferência patrimonial, razão pela qual entendo que.sobre o valor dos imóveis apurados pelo fisco municipal que excede ao capital social integralizado deverá incidir o ITBI.

Nesse Sentido foi fixado no julgamento do RE 796376 / SC, ainda pendente de transito em julgado, tese objeto do Tema 796, nos seguintes termos: "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Falaram: pela recorrente, a Dra. Graziela Biason Guimarães; e, pela interessada, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva

DIANTE DO EXPOSTO, considerando-se os argumentos já apresentados e a patente legalidade do ato impugnado, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM

de Mandado de Segurança impetrado pela empresa CASALE AGROPECUARIA LTDA, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil (observando-se a tese firmada em repercussão geral – Tema 796).”
[id. 79343997]

Com essas ponderações, passo à análise do recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles dispõe que:

“O mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Nesse diapasão, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas, sim, a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o
“Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.”
(STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

A propósito, é o que entende esta Corte:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

(TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.

(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Sobre a matéria, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso I, da constituição Federal, dispõe que:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, regulamenta que:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Ainda, o Código Tributário do Munícipio de Tangará da Serra (Lei Complementar nº 28/96), em seu artigo 34, dispõe que:

Art. 34 - Ressalvado o disposto no artigo seguinte,
o imposto não incide sobre transmissão dos bens de direitos quando
:

I
- decorrente da incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nela subscrito
;

II - decorrente da incorporação, fusão, cisão ou de extinção de pessoa jurídica;

III - ocorrer substabelecimento de procuração em causa própria ou com poderes equivalentes que se fizer para efeito de receber o mandatário, a escritura definitiva do imóvel;

IV - decorrente de retrocessão, ao voltarem os bens ao domínio do alienante por falta de destinação do imóvel desapropriado.

Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no item IV, o imposto pago não será restituído.

Ora, dos artigos supramencionados não restam dúvidas de que não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital e, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que a princípio se amolda ao presente caso, visto que a atividade da parte Impetrante se restringe à agropecuária.

Todavia, por prudência, mostrasse necessário saber qual a extensão da imunidade, se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

In casu
, extrai-se dos autos que para fins de integração do capital social a empresa Apelante visa a incorporação de 2 (dois) imóveis objeto das matriculas nº 1810, 1811, 1812, 5100 e 32447, cujo valores declarados somam a importância de R$ 1.271.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e um mil reais).

Logo, o valor nominal dos imóveis que estão sendo destinados à integralização do capital social da empresa alcança o montante de R$ 1.271.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e um mil reais).

Por sua vez, o ente municipal concluiu que os imóveis registrados possuem, na verdade, valor venal avaliado em R$ 20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil reais).

Ora, a questão é simples e não demanda maiores elucubrações, visto que é devida a tributação de ITBI nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, §2º, I, da CF.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal por meio da repercussão geral fixou a tese de que “
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
.
(Tema 796 do STF)
”.

No mesmo sentido vem decidindo reiteradamente este Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

(TJ-MT 10051071920198110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART 156, § 2º, I, DA CF E ART. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEL INCORPORADO NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ITBI) SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz do artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação. 2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes. 3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10155633920208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO. Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.

(TJ-MT - AI: 10131412820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Partindo dessas premissas, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Sobre questão, oportuno transcrever trecho do voto proferido pelo eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que, para fins de esclarecimento, se amolda ao caso em deslinde:

“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)” (RAI nº 1004060-55.2019.811.0000)

Desse modo, considerando o acima exposto, não há se falar em justo receio de ameaça de direito líquido e certo capaz de ensejar a concessão do mandado de segurança preventivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022